Tribunal: CARF
Processo: 13153.000094/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13153.000094/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.404 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO.
TÍTULOS
ELETROBRÁS. SUMULA CARF No 24
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição
de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) rejeitar a
preliminar suscitada e, ii) no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Inteligência da
Súmula CARF no 24 que prescreve não competir à Secretaria da Receita Federal do Brasil
promover a restituição de obrigações da Eletrobrás em sua compensação com débitos tributários.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13153.000094/2007-08
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000094/2007-08

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (MS).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 04-17.926 – 2a Turma
da DRJ/CGE, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Foi indeferido o pedido de restituição do contribuinte acima identificado
no valor total de R$ 336.748,42 (trezentos e trinta e seis mil, setecentos e quarenta e oito
reais e quarenta e dois centavos), através do despacho decisório de fls. 102 a 105, onde
se verifica o enquadramento legal e descrição dos fatos.
A autoridade indeferiu o pedido, de restituição consignando na decisão
que a Lei n° 4.156/1962, que instituiu o empréstimo Compulsório sobre o consumo de
energia elétrica a favor da Eletrobrás, não atribuiu qualquer responsabilidade à
Secretaria da Receita Federal quanto à administração do referido empréstimo. Aduziu,
ainda, dentre outros argumentos relevantes, que nos termos dos artigos. 48 a 51 e 66, do
Decreto n° 68.419, de 1971, que transcreveu, "a administração do referido empréstimo
foi integralmente atribuído à ELETROBRÁS, inclusive quanto à emissão, restituição ou
resgate das obrigações ao portador. Portanto, não há qualquer responsabilidade da
Secretaria da Receita Federal quanto ao mesmo".
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando em
síntese o seguinte:
a)

Que o empréstimo compulsório tem natureza tributária
conforme "'doutrina e jurisprudência transcritas e fartamente comentadas por ele;
b)
Faz larga explanação relativa à responsabilidade Solidária da
União, ressaltando o caráter tributário do empréstimo compulsório, indicando decisões
judiciais nesse sentido, e, ainda, construindo ainda em relação à evolução da legislação
a hipótese de administração pela Receita Federal do Brasil do referido empréstimo,
fazendo um paralelo com o imposto único sobre a energia elétrica;
c)
Apresenta também, razões para a não ocorrência da prescrição
do resgate dos títulos objeto do pedido de restituição, citando e transcrevendo diversas
decisões judiciais nesse sentido, além de posicionamentos doutrinários;
d)
Transcreve parte de decisão administrativa em relação a
empréstimo compulsório para trazer para o seu caso específico o entendimento ali
esposado;
e)
Transcreve também diversas decisões judiciais, tentando trazer
para o seu caso específico os entendimentos prolatados;

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000094/2007-08

f)
Apresenta também princípios constitucionais que amparam o seu
pleito, como os princípios de cidadania, justiça, isonomia, propriedade e moralidade;
g) Que a permissão relativa à restituição de arrecadação através de
DARFs cuja administração não esteja a cargo da RFB através de diversas Instruções
Normativas se aplicaria ao caso, mas. que esse documento somente foi criado em 1996,
portanto impossível de ser utilizado, pois, o empréstimo compulsório vigorou de 1962 a
1994;

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 2a Turma da DRJ/CGE, por meio do Acórdão no 04-17.926, indeferiu a
Manifestação de Inconformidade, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO - TÍTULOS ELETROBRÁS.
Não é de competência da Secretaria da Receita Federal a análise de pedidos e
concessão de restituição estribados em títulos emitidos pela Eletrobrás
Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
a) Não há que se entrar na questão da natureza tributária ou não do empréstimo
compulsório, pois. a motivação do indeferimento do pedido de restituição, foi
pelo fato de não se tratar de tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal do Brasil, tudo em consonância com a lei 9.430/96;
b) A análise da responsabilidade solidária da União não pode efetivamente ser
levada em conta, para o caso, porquanto, não é da competência da Receita
Federal do Brasil por expressa determinação legal, conforme alínea "e" do
inciso II do parágrafo 12 do artigo 74 da lei 9.430/96 e inciso III do § 3o do
mesmo artigo, a análise e concessão de restituição desse empréstimo
compulsório:
c) c) A questão da não prescrição do resgate do empréstimo compulsório fica
prejudicado em consequência do indeferimento ter-se baseado no fato de que
não é de competência da RFB a análise de pedidos e concessão de restituição
de tributos e contribuições não administrados por ela na forma da legislação
vigente;
d) Sem entrarmos no mérito, a decisão administrativa transcrita em parte não
pode ser aproveitada pelo contribuinte, pelo fato de que decisões
administrativas não tem eficácia normativa, conforme determina o inciso
II do artigo 100 do CTN, aprovado pela lei 5.172/66.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000094/2007-08

e) Quanto às transcrições de decisões judiciais, o artigo 1o do decreto 73.529/74
determina que é vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões
judiciais contrárias à orientação estabelecida, para a administração direta e
autárquica em atos de caráter normativo ou ordinatório, além do que, decisões
judiciais somente se aplicam aos casos em que são proferidas a menos que,
firmada a jurisprudência pelos tribunais superiores e sua aplicação se
concretize, observadas as condições previstas no Decreto 2.346/97;
f) Questões de natureza constitucional somente podem ser analisadas em
sede judicial, falecendo à autoridade administrativa competência para apreciar
a constitucionalidade e/ou a legalidade de legislação aplicável. Vinculação do
artigo n° 142 do CTN,
g) A afirmativa de que o DARF foi criado em 1996 é uma inverossimilhança,
considerando que a criação do DARF foi em 1974 em substituição ao DAU,
conforme histórico abaixo sobre o DARF, da mesma forma que a afirmação
de que o empréstimo compulsório poderia ter sido arrecadado através de
DARFs, pois, a forma prevista para tal recolhimento era juntamente com a
conta de energia pela Cia. Distribuidora de energia elétrica, conforme § 1o do
artigo 4o da lei 4.156/62;
Em 1971 foi criado o "Documento Único de Arrecadaçao - DAU".
Posteriormente, em 1974, instituiu-se o Darf- Documento de Arrecadação de
Receitas Federais, substituindo os diversos modelos de guias de pagamento até
então existentes.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, no qual repisa as razões trazidas em sua Impugnação:
PRELIMINARMENTE
DA NULIDADE DO JULGAMENTO AO NÃO ENFRENTAR
TODAS AS MATÉRIAS TRAZIDAS NO RECURSO.
A Decisão administrativa do órgão julgador de 1a instância é um
ato administrativo emitido pelo Julgador que consiste na validação do
lançamento fiscal, após a análise das argumentações apresentadas pelo
contribuinte.
A decisão não teve o condão de explicitar porque a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, não cumpriu o disposto no artigo 13 da Instrução
Normativa n° 210/2002.
Referida norma, determina em seu critério material de incidência,
que protocolado Pedido de Restituição de receita da União na Secretaria da
Receita Federal do Brasil, cuja administração não esteja a cargo da Secretaria
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000094/2007-08

da Receita Federal do Brasil, este órgão deveria primeiro remeter o pedido de
restituição ao Órgão competente, para que se manifeste a respeito da
procedência ou não do pedido.
Na prática, nada disso foi realizado. Ou seja, o pedido de
restituição protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil em Cuiabá -
MT, não foi primeiramente enviado ao órgão competente para que fosse
promovida a análise de sua procedência.
Não obstante, na decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS, acórdão n° 04.17.926 -
2a Turma, NÃO FOI JULGADO E PROFERIDA DECISÃO TÉCNICA sobre a
inobservância da Secretaria da Receita Federal do Brasil em primeiro enviar o
pedido de restituição para a sua devida análise.
Na decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campo Grande - MS, não houve observância que a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Cuiabá - MT, NÃO APLICOU O ARTIGO 13 DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 210/2002.
Desta forma, houve AUSÊNCIA de apreciação da matéria pela
Delegacia Colegiada da SRF, constante na manifestação de inconformidade,
sendo nulo de pleno direito este julgamento.

A Secretaria da Receita Federal do Brasil, através da Portaria
SRF n° 4.980, de 04/10/94, que "Dispõe sobre processos administrativos
referentes a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal", em seu artigo 3o normatiza o assunto em bastante coerência com os
entendimentos doutrinários:
"As decisões das Delegacias da Receita Federal de Julgamento deverão conter
ementa, relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem
de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e
notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências"
O Advogado Tributarista Natanael Martins e Conselheiro do 1o
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda em seu trabalho "Processo
Administrativo Tributário — Direito à Ampla Defesa e ao Contraditório",
ressalta que:
"Enquanto ainda hoje, no âmbito do Direito Administrativo, se discute a
necessidade de os atos e as decisões ser motivadas, e se diz que em Tribunais
Administrativos a defesa dos contribuintes seria precária em face de sua não
independência, já que ligados à própria estrutura administrativa da
autoridade fiscalizadora e lançadora de tributos, no 1° Conselho de
Contribuintes, a jurisprudência, formada já há longo tempo, reclama tanto
nas decisões singulares quanto, obviamente nas proferidas pelo próprio
Colegiado, a motivação absoluta do ato, com enfrentamento de todas as
questões suscitadas pela parte", (grifo nosso)
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000094/2007-08

Vejamos as sábias palavras a respeito do tema do Ilustre Professor
e Juiz do TIT, Dr. Fernando Moraes Salaberry, em sua obra, anotações sobre o
Processo Administrativo Tributário Paulista, pg. 165:
"A decisão, portanto, deve refletir o resultado da subsunção dos fatos (que a
autoridade julgadora entendeu comprovados) ao direito aplicável. Essa decisão,
que deve ser fundamentada (artigo 31), tem de refletir o convencimento do juiz
(convencimento que deve ser motivado - artigo 23). Motivar é justificar, dar
(razões, causas, fundamentos) a uma decisão judicial, enquanto que fundamentar
é demonstrar através da lei, da doutrina e da jurisprudência, ou de provas aquilo
que a parte alega em juízo) com o fim de obter uma decisão favorável.
Assim, o convencimento deve ser motivado e a decisão deve ser fundamentada,
ou seja, deve indicar os motivos que o levaram a decidir da maneira que decidiu
e a peça elaborada deve conter essas indicações expressamente, reportando-se
aos elementos que compõem a instrução probatória."
Segundo Oswaldo Aranha Bandeira Mello em sua obra "Princípios
Gerais de Direito Administrativo"—volume I, p. 511:
"Decisão é o ato administrativo unilateral, vinculado, pelo qual se declara direito
e obrigações de partes em controvérsia."

Como a Decisão é um ato que produz efeitos perante terceiros,
deve, necessariamente, estar revestido de todas as formalidades legais. A
fundamentação da decisão deve abordar todos os aspectos questionados pelo
recorrente que é de suma importância, uma vez que os dispositivos
constitucionais — artigo 5o, inciso LV e art. 93, inciso IX — são sempre citados
nos recursos administrativos.
O ilustre e eminente jurista Hugo de Brito Machado, Juiz Federal
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, em seu trabalho publicado sob o
título "O Devido Processo Legal Administrativo Tributário e o Mandado de
Segurança, afirma que:
"Não se considera fundamentada uma decisão que diz apenas o direito pleiteado,
ou que a pretensão do requerente não tem amparo legal. Tais fundamentos são de
tal generalidade que se presta para justificar qualquer indeferimento, e por isto
mesmo, a rigor, não se prestam para nada. A decisão que tenha fundamentação
assim tão genérica não permite exercício do direito de defesa por parte daquele a
quem prejudica, que não tem como argumentar em sentido contrario. Tal
decisão, portanto, é nula."
No âmbito Federal, a título de ilustração, alguns julgados do 1o
Conselho de Contribuintes sobre o assunto:
"Ementa: Normas Processuais — É nula a decisão de primeiro grau que não se
manifesta sobre questões preliminares suscitadas na impugnação do contribuinte
considerando-se como tal, in casu, o pedido de realização de perícia." (Acórdão
no CSRF/ 01.0946, Ed. Resenha Tributária, vol. 1.2-30, p. 8.325).
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000094/2007-08

"Ementa: Normas Processuais — Decisão — A exposição dos fundamentos nos
quais o julgador se baseou para prolatar a decisão, feita de forma clara e
conclusiva, constituí o requisito indispensável à sua validade. Sua falta, por
consequência, implica vício insanável, acarretando a declaração de nulidade do
ato." (Acórdão no CSRF/01.0882, Ed. Resenha Tributária, vol. 1.2 - 29, p. 8.155)
"Ementa: IRPF — Nulidade, cerceamento do Direito de Defesa — É nula a
decisão de primeiro grau que se omitiu sobre item tributado e impugnado, tanto
nos fundamentos como na conclusão. Atingidos pela nulidade a própria decisão e
os atos processuais subsequentes." (Acórdão no CSRF/01.0884, Ed. Resenha
Tributária, vol. 1,2 - 28, p. 7.773).
Requer-se desta forma, novo julgamento pelo Ilustre Julgador da
Delegacia da Receita Federal em Campo Grande - MS, com o escopo de obter
decisão administrativa de 1a instância que enfrente todas as legislações trazidas
pelo contribuinte na defesa de 1a instância, sob pena de nulidade da decisão.

MÉRITO
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A Eletrobrás, ao receber o Empréstimo Compulsório - objeto da
lide agiu na qualidade de delegada da União Federal, que ademais assumiu a
responsabilidade solidária pelo adimplemento das Obrigações ao Portador, nos
termos do artigo 4o, parágrafo 3o, da Lei n. 4.156/62.
[...]
A possibilidade de compensação e quitação de tributos federais
com as Obrigações da Eletrobrás decorre da responsabilização solidária da
União Federa! pelo resgate de tais créditos, prevista na norma que instituiu o
empréstimo compulsório. Mas esta responsabilidade da União Federal nasce tão-
somente com o vencimento do prazo de resgate das Obrigações, antes do que não
são as mesmas oponíveis à devedora principal (Eletrobrás) e, tampouco, à
responsável.
Em síntese, na apreciação da real e efetiva possibilidade de
compensação e quitação de tributos federais deverá ser de início, considerado
que apenas as Obrigações em que houve decurso do termo de resgate poderão ser
opostas contra a União Federal, que é exatamente o caso em questão.
Tal Afirmação é resultado do disposto no artigo 4o da Lei 4156/62,
conforme segue:
[...]
Como bem observamos do acima exposto, é sim a União
responsável solidária pelos valores pagos a título de Empréstimos Compulsórios,
cabendo ao credor cobrar o que é de seu direito. Tal fundamento se confirma
pela própria Natureza Tributária das Obrigações em questão, sendo que é
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000094/2007-08

responsabilidade da Receita Federal a cobrança de tributos e contribuições
federais.
DA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUTO E SUA FISCALIZAÇÃO.
Primeiramente devemos ressaltar o que disciplina o Código
Tributário Nacional, em relação à destinação legal da arrecadação:
[...]
Apesar do dispositivo acima, passamos a discorrer sobre o crédito
tributário que foi instituído pela Lei 4.156/62, que sofre várias alterações, dentre
outras o Decreto n° 68.419, de 25 de março de 1971:
[...]

DOS FATOS E DA EVOLUÇÃO LEGISLATIVA

A Requerente é proprietária de "Obrigações ao Portador",
emitidas pelas Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás, oriundas do
Empréstimo Compulsório instituído pela Lei. 4.156 de 28/11/1962.
Tais
"Obrigações"
encontram-se
devidamente
lançadas
e
contabilizadas pela Requerente.
O Empréstimo Compulsório - Eletrobrás (EC) foi instituído pela
Lei 4.156 de 28/11/62, cujo artigo 4o dispunha:
[...]
Posteriormente, a Lei 4.767 de 16/06/65, alterando o supra
transcrito art. 4o da Lei 4.156/62, estabeleceu que, a partir de 1o de junho de
1965 até 31 de dezembro de 1968, o valor do EC passaria a ser equivalente ao
que fosse devido pelo consumidor, a titulo de imposto único sobre a energia
elétrica.
A seguir, em 18/08/1966, foi baixada a Lei 5073, alterando o prazo
de resgate das "Obrigações da Eletrobrás", que passou a ser de 20 anos, a juros
de 6% ao ano.
Em 23/06/1969, o Decreto-Lei 644 restringiu a exigência do EC
apenas aos consumidores industriais, comerciais, excetuados os residenciais e
rurais.
A partir da Lei 5.655, de 20/05/1971, o EC passou a ser cobrado
apenas dos consumidores industriais.

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000094/2007-08

Em, 11/10/1972, foi baixada a Lei Complementar n° 13, a qual
autorizo União a instituir o EC em favor da Eletrobrás, destinando-o ao
financiamento de aquisição de equipamentos, materiais e serviços necessários à
execução de projetos e obras de natureza energética.
Em 14/11/72, a Lei 5624 estabeleceu que o EC fosse por kW/hora
de energia elétrica de consumo industrial, no período de 1o de janeiro de 1974 a
31 de dezembro de 1993, por meio de alíquotas que decresceriam, no período, de
32,5% a 10%.
A Lei 6180 de 11/12/1974 determinou que a alíquota de 32,5%
manter -se -ia estável até 31/12/1993.
A partir daí, a legislação do EC sofreu alterações através dos
Decretos Leis n° 1512/76, 1513/76 e da Lei 7.181/83, formando-se o seguinte
quadro: 1 - O EC será cobrado até o exercício de 1993, inclusive; 2 - Estão
sujeitos à incidência do EC apenas os consumidores industriais, cujo consumo
seja igual ou superior a 2.000kWh; 3-0 prazo de resgate do EC passou a ser de
20 anos; e assim sucessivamente.
Como se verifica na evolução legislativa supra mencionado, a
partir da Emenda Constitucional n. 1/69, a natureza tributária do Empréstimo
Compulsório ficou sedimentada através da disposição contida no artigo 21,
parágrafo 2o, II.
Hoje, na Nova Constituição Federal, está confirmada sua natureza
tributária, posto que inserida no Sistema Tributário Nacional as normas a ele
relativas.
Tal constatação nasce não só da própria colocação do Empréstimo
Compulsório na Constituição Federal (ambos os dispositivos que tratam do
empréstimo Compulsório estavam inseridos no capítulo reservado ao Sistema
Tributário e o art. 21, parágrafo 2o, II, da CF assim definia) como também pela
análise da sua natureza jurídica, tendo em vista o fato gerador do Empréstimo
Compulsório.
O artigo 3o do Código Tributário Nacional - CTN, define:
[...]
Como se vê, o Empréstimo Compulsório encaixa-se perfeitamente
na definição legal de tributo: trata-se de uma "prestação pecuniária
compulsória" instituída pelo estado, através de lei e cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada, como já ficou decidido pelo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL E PELO SUPEIROR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Com efeito, o Empréstimo Compulsório, como o próprio nome está
a indicar é prestação forçada, onde, a exemplo dos demais tributos, não há
acordo de vontade (como ocorreria se a natureza jurídica do EC fosse à de um
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000094/2007-08

contrato), mas simplesmente a vontade do estado em requisitar dinheiro dos
particulares para atender a uma determinada necessidade.
A natureza tributária do Empréstimo Compulsório é de
reconhecimento praticamente unânime na Doutrina. Reconhecem tal natureza,
dentre outros, Alcides Jorge Costa, in RDA, 70: l-ll; Amílcar de Araújo Falcão, in
"Os Empréstimos Compulsórios", publicação n. 13, da Associação Brasileira de
Direito Financeiro, 1a ED. Rio de Janeiro; Rubens Gomes de Souza, in
"Comentário ao Código Tributário nacional", São Paulo, Ver. Dos Tribunais,
1975, pág. 163; Geraldo Ataliba, in "Comentários ao Código Tributário
Nacional, oh.n7. pág. 13; Aliomar Baleeiro, in "Limitações Constitucionais ao
Poder de Tributar", 2o Ed. Rio de Janeiro, Forense pág.223 e in " Direito
Tributário Brasileiro" Ed. Forense, Rio de Janeiro, 3o Ed. Pág. 114/115.

Ressaltamos o entendimento do ilustre professor Roque Antônio
Carraza:
[...]
Na Jurisprudência, a tese da natureza tributária do Empréstimo
Compulsório, também já se sedimentou, conforme se constata das inúmeras
decisões proferidas pelos ilustres Juízes Federais, e conforme julgados dos
Egrégios Tribunais Superiores.
[...]
Essas debêntures estão livres e isentas de quaisquer pendências ou
restrições para serem resgatadas e para o enfrentamento de pendências fiscais.

DO PRAZO
Ainda, o prazo vintenário para a conversão das Obrigações em
ações preferências da Eletrobrás, bem como a utilização contra a União Federal
para o enfrentamento fiscal é direito potestativo do proprietário, posto que fosse
opção voluntária da própria entidade no momento da emissão, caracterizando-se
como irrevogável.

O prazo de 20 (vinte) anos conferido ao resgate foi confirmado
com os arts. 1o e 2o do Decreto-Lei n° 1.512, de 29/12/76, estipulando a data de
1°/jan/77 como marco inicial de vigência, confirmando-se no parágrafo 1o a
prática da correção monetária instituída no Art. 3o da Lei 4.357/66, para efeito
de cálculo de juros e de resgate.
[...]
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000094/2007-08

Discutindo-se,
na
verdade,
não
propriamente
o
prazo
prescricional, mas o seu início, particularmente sequer objeto de impugnação,
inocorreu ofensa ao artigo 1o, do Decreto n° 20.910/32.
Não demonstrada a negativa de vigência ao dispositivo legal
apontado, o artigo 3o, da Lei n° 4.357/64, não prospera o recurso especial
interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional
(art.105,111)
Indispensável a transcrição de parte do voto do E. Relator, Min.
Hélio Mosimann que adotando o julgado recorrido, dele extraiu:
[...]
Recente decisão do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA veio a
corroborar os entendimentos, bem como se posicionou sobre as novas regras da
Lei. n° 10.406, de 11/01/2002:
[...]
Sendo a matéria em foco às atribuições da Primeira e da Segunda
Turma do Superior Tribunal de Justiça, onde as decisões foram uniformizadas, os
relatores das novas pendências que envolvem o tema passaram a usar de simples
despachos monocráticos para negar seguimento a esses recursos sob a alegação
de jurisprudências consolidada e iterativa no STJ, a qual, por conseguinte, não
teria qualquer possibilidade de ser modificada porque os recursos anteriores
passaram "in albis", ou seja, não houve reforma dos julgados, e em alguns sequer
a União interpôs recurso:
[...]
Portanto, no que pertine a PRESCRIÇÃO, as normas aplicáveis
são solarmente claras, e nos levam a concluir que os direitos creditórios do Autor
estão vigentes e plenamente exigíveis.
Vale ressaltar, que o crédito solicitado no pedido de restituição se
encontra plenamente suficiente para atender aos pedidos de compensações
efetuados e está amparado na Legislação Civil.
[...]
A compensação é uma forma de pagamento exatamente porque faz
extinguir as obrigações, com a única diferença de que, na compensação, o
pagamento é feito, obrigatoriamente, em virtude de lei ou acordo das partes, sem
necessidade do devedor entregar ao credor a importância devida.
Trata-se de um negócio jurídico originário de uma obrigação
unilateral de vontade, assumida por aquele que emitiu o título, recebeu o dinheiro
e se comprometeu, para com cada adquirente, a pagar-lhe o rendimento então
ofertado e a resgatar o empréstimo naquele prazo.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000094/2007-08

Segundo a Legislação Civil e Administrativa de nosso País, a
obrigação decorrente da manifestação unilateral de vontade, o que se traduz em
mais um forte argumento em defesa da validade dos títulos da dívida pública
federal externa ora vinculado ao processo de restituição e da obrigatoriedade do
tomador do empréstimo (o Governo Federal) em cumprir com as obrigações a
que se propôs.

Confira-se a lição do douto Pontes de Miranda, in Tratado de
Direito Privado, Ed. Borsoi, Rio de Janeiro, 1963, TomoXLII, 4593, pág.51,
verbis:
[...]
Portanto, entre a União e os portadores desses CRÉDITOS nasceu
um contrato de mútuo subjacente, pelo quais os segundos devem (o que já
ocorreu) entregar dinheiro à primeira, e a esta devolverem-lhes (o que ainda não
ocorreu) o quantum recebido, acrescido dos encargos legalmente convencionados.
Ainda, destaco que a moralidade é um dos princípios
constitucionais, posto que presente no caput do Art. 37 da CF/88, de observância
obrigatória para a administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Mas o que vem a ser moralidade, que, de tão relevante no contexto
da administração pública, foi erigida em preceitos constitucionais?
Recorro à lição do renomeado mestre Hely Lopes Meirelles, in
Direito Administrativo Brasileiro, Editora Revista dos Tribunais, 15 edição, São
Paulo, pág. 77, verbis;
[...]
As autoridades do Governo responsáveis pelo pagamento dessas
obrigações, não podem agora, eximirem-se dessa obrigação. Isso é imoral;
Não se pode esquecer que, quando do lançamento dessas
obrigações no mercado interno, o cidadão, ora contribuinte, acreditou no
Governo, entregou seu dinheiro, por meio do recolhido empréstimo compulsório e
fez tudo isso, jamais cogitando da possibilidade de, algum dia, ainda que num
futuro distante, fosse alvo de um calote oficial.
Após sistematização de seu crédito perante este r. órgão, a
Recorrente passou a efetuar as Declarações de Compensações, tudo conforme as
previsões legais.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000094/2007-08

Tal procedimento administrativo encontra-se regulamentado pela
Instrução Normativa 323 da Secretaria da Receita Federal, de 24 de ABRIL de
2003, em especial no seu artigo 3o:
[...]
Se já não bastasse, o Segundo Conselho de Contribuintes já
decidiu de forma procedente, não só a Restituição de "empréstimo compulsório",
bem como a forma procedimental a ser adotada. (Acórdão 202-10883)
[...]

O procedimento adotado pela D.D. Autoridade Administrativa
AFRF, data vênia, encontra-se em desacordo com a legislação federal vigente.

DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO PLEITEADO
A requerente é empresa dedicada a atividades constantes no
Contrato Social, estando sujeita ao recolhimento de Tributos e Contribuições
Federais. De forma equivocada, a Secretaria da Receita Federal dispôs que por
força do artigo 74 § 3o, inciso VI da Lei n° 9.430/96 ficaria proibida a
apresentação de declaração de compensação vinculada ao crédito objetivo do
pedido de restituição indeferido. Pura ilegalidade, arbitrariedade e inconstitucionalidade.
Como a validade e a atualização das debêntures não serão mais
questionadas no âmbito do STJ e nem mesmo do STF. Se as obrigações foram
emitidas por lei e com a garantia solidária da União, em qualquer hipótese, o
possuidor evidentemente poderá fazer o acerto de contas com a própria União,
que é beneficiária direta do tributo que instituiu - Empréstimo Compulsório.
Mas, sendo óbvio que a lei instituidora do Empréstimo
Compulsório não poderia prever compensação ou a restituição, porque a
expectativa do contribuinte era de resgate em dinheiro, e a mesma foi frustrada,
tanto pela ELETROBRÁS como pela UNIÃO, face à solidariedade.
Se já não bastasse, o Segundo Conselho de Contribuintes já
decidiu de forma procedente, não só a Restituição de "empréstimo compulsório",
bem como a forma procedimental a ser adotada. (Acórdão 202-10883 - Ementa
relatada na página anterior)
O procedimento e o próprio entendimento da D.D. Autoridade
Administrativa AFRF, data vénia, encontra-se atém mesmo em desacordo com o
citado art.13 da IN/SRF n. 210/02, onde ressaltamos novamente:
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000094/2007-08

"Art.13. O pedido de restituição de receita da União, arrecada
mediante Darf, cuja administração não esteja a cargo da SRF,
deverá ser apresentado à unidade da SRF competente para
promover sua restituição, que o encaminhará ao órgão ou
entidade responsável pela administração da receita a fim de que
se manifeste quanto à pertinência do pedido.(g.n.)
Parágrafo único. Reconhecido o direito creditório do requerente, o
processo será devolvido à unidade da SRF competente para efetuar
a restituição, que a promoverá no montante e com os acréscimos
legais previstos na decisão proferida pelo órgão ou entidade
responsável pela administração da receita, ou sem acréscimo
legais quando a decisão não os prever."
Cabe salientar, que embora a Instrução Normativa 210/02 em seu
art.13 mencione "arrecadação mediante Darf", tal emolumento apenas foi criado
pela Instrução Normativa 81. de 27 de dezembro de 1996. o que impossibilitou a
arrecadação do empréstimo compulsório (tributo) mediante tal emolumento ou
algo similar, pois o empréstimo compulsório da Eletrobrás vigorou entre os anos
de 1962 e 1994.
A Instrução Normativa de n° 323/03, vem mais uma vez validar o
procedimento efetuado, autorizando a compensação com os referidos créditos,
obtidos em favor da FAZENDA NACIONAL, como segue:
[...]
Com efeito, a quitação de créditos tributários não se faz
unicamente pela via da moeda vigente, segundo a leitura do conteúdo do Art. 3o
do Código Tributário Nacional que consigna:
[...]
Relevando-se ser razoável a presunção de que qualquer título
representativo de dinheiro possa quitar o tributo, ainda mais com crédito de
origem tributária como é o empréstimo compulsório.
[...]
Ainda, os arts. 73 e 74 da Lei 9.430, de 31/dez/96, trazem a
admissão de restituição ou ressarcimento ao contribuinte para fins de quitação de
pagamentos de tributos e contribuições federais. Isto mostra que o legislador
admitiu a utilização de créditos do contribuinte para fins de restituição ou de
compensar débitos vencidos e vincendos sem exigir que decorressem de
pagamento efetuado a maior ou indevidamente.
A Douta Juíza Alda Maria Bastos Caminha Ansaldi, titular da 1a
Vara Federal de São Paulo, SP, na Ação Declaratória n° 1999.61.00.036448-1,
que faz contundente diferenciação entre as situações abordadas ao asseverar:
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000094/2007-08

[...]
O direito a restituição ou de compensar é decorrência natural da
garantia dos direitos de crédito, combinada com o princípio constitucional da
isonomia. Absurdo pretender de alguém, sendo devedor, e também credor, da
mesma pessoa, pudesse exigir daquela o pagamento de seu crédito, sem que
estivesse também obrigado a pagar o seu débito. A restituição ou a compensação
é na verdade um efeito inexorável das obrigações jurídicas.
Desse contexto não se pode excluir a Fazenda Pública.
Vê - se, pois pelo menos cinco são os fundamentos que se
encontram na Constituição para o direito a restituição ou a compensação de
créditos do contribuinte com seus débitos tributários:
1 - A CIDADANIA. Excluir-se a fazenda Pública do contexto em
que admita a compensação de créditos, é evidente atentado à cidadania. O
Estado que se diz fundado da cidadania não pode atingir de tal forma o direito do
cidadão.
2
- A JUSTIÇA. Se um dos objetivos de nossa República é
constituir um! sociedade justa, não se pode compreender que um credor,
qualquer que seja ele, possa ficar excluído da regra da compensação. Isto seria
evidente atentado ao princípio mais elementar de justiça, e o Estado certamente
não pode praticá-lo.
3
- A ISONOMIA. Se todos são iguais perante a lei, não se
pode admitir que A Fazenda pública seja reservada o privilégio de cobrar o que
lhe é devido, sem pagar o que deve. E não se venha invocar o interesse público
em defesa de tese contraria, pois o mais fundamental interesse público consiste
precisamente na preservação da ordem jurídica, na obediência à Constituição, e
na abolição de privilégios.
O Estado, enquanto ente soberano, não se confunde com a
Fazenda Pública, ou estado pessoa, titular de relações jurídicas. Já está
superada, felizmente, a ideia de que o soberano governante pode ignorar os
direitos que ele próprio promete garantir.
Por outro lado, a Fazenda Pública vem praticando a compensação
sempre que tem de pagar alguma quantia a alguém. Compensa até créditos seus
sabiamente desprovidos de liquidez e certeza, como é o caso de multas cominadas
e ainda não confirmadas:
Exemplo: A fazenda Pública tem deduzido do valor do imposto de
renda a ser restituído ao contribuinte que apresentou declaração de rendimento
fora do prazo legal. A Fazenda lança multa de mora pelo atraso na entrega da
declaração de rendimento - que são indevidas em face do art. 138 do CTN - e
deduz desde logo o valor correspondente da quantia que tem o dever de restituir.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000094/2007-08

4 - A PROPRIEDADE - O crédito do contribuinte da parcela de
seu patrimônio. É sua propriedade. Na medida em que não se admite a
compensação de créditos de créditos do contribuinte com dívidas fiscais suas, se
está admitindo verdadeira confisco de seus créditos, sabido que de todos que o
contribuinte não dispõe de meios eficazes para fazê-los valer contra a Fazenda.
5 - A MORALIDADE - A exclusão da compensação, de tão
absurda, é desprovida não só do amparo jurídico, mas também e especialmente
do amparo na moralidade. Qualquer que seja a concepção de moral que se adote
nela ninguém encontrará apoio para a pretensão de receber os nossos créditos
sem pagar os nossos débitos.
O direto de restituir ou de compensar administrativamente está
expressamente consagrado pela Lei n° 9.430/96 e pelo Decreto n° 2.138/97, que
determinam:
[...]
Também se encontra tal procedimento embasado na IN/SRF
323/03, em especial no seu artigo 3o:
[...]
Quanto às obrigações em questão é importante ressaltar esse
aspecto na verdade representam forma de devolução do tributo que integra o
Sistema Tributário Nacional - empréstimo compulsório - arrecadado e ainda não
devolvido pela União Federal
Ainda como se não bastasse, a União Federal e a Eletrobrás vem
praticando reiteradamente compensações, acertos contábeis e societários, senão
vejamos:
[...]
Portanto, a liquidez e certeza do crédito até mesmo já são
reconhecidas pela União Federal, que aceitou o aumento do Capital Social da
Eletrobrás, mediante a conversão do referido EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO.
A reforçar tal entendimento tem-se o princípio universal de
hermenêutica, segundo o qual as normas restritivas de direitos não podem ser
objeto de interpretação ampliativa de seu alcance.
Em definitivo, tem-se nenhum dispositivo legal que estabeleça
prazo ou condição para o exercício do direito real potestativo, que é o caso em
tela o dá restituição e compensação.
E sabido por todos, que a Secretaria da Receita Federal, mantém
posições" imutáveis, quanto a algumas matérias, forçando de forma indireta, seus
Auditores a "não homologar nada", o próprio Ex-Secretário da Receita Federal,
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000094/2007-08

em entrevista a Folha de São Paulo, menciona que o objetivo da Receita "é só
arrecadar".
Esses conceitos autoritaristas já não podem prosperar no mundo
moderno, a era da ditadura se extinguiu em 1984, as sentenças judiciais
acostadas ao presente processo, não podem ser ignoradas, pois afirma de forma
clara que O EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO É UM TRIBUTO E QUE OS
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS DA ELETROBRÁS SÃO DEVIDOS E DEVE
SER PAGO PELA UNIÃO, RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA PELA EMISSÃO DAS
OBRIGAÇÕES.

O presente INDEFERIMENTO despreza mais uma vez o Poder
Judiciário, pois o crédito utilizado é de natureza tributária, como foi decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal de FORMA
DEFINITIVA que EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO É TRIBUTO.
A NÃO HOMOLOGAÇÃO DA RESTITUIÇÃO é o ABSURDO DOS
ABSURDOS, A DITADURA DAS DITADURAS, O CALOTE DOS CALOTES,
POR FIM O DESCASO DOS DESCASOS, não devendo de forma nenhuma
prosperar essa posição.
O Pedido de Restituição, que vem munido de vasta documentação
comprobatória, que corrobora a situação de CRÉDITO TRIBUTÁRIO PASSÍVEL
DE SUE RESTITUIÇÃO - O EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO EMITIDO PELA
ELETROBRÁS E A UNIÃO FEDERAL.
Para finalizar, ressaltamos alguns entendimentos de
Autoridades Administrativas que manifestaram posições técnicas e de grande
saber jurídico:
[...]

DOS EFEITOS DA DECISÃO DA
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE A
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
No dia 28/03/2007, houve o julgamento da ADIN 1.976-7 DF, que
figurou como relator o Ministro Joaquim Barbosa.
Na referida ação, a Confederação Nacional da Indústria requereu
a declaração de inconstitucionalidade do artigo 32 da MP 1.699-41, MP esta,
convertida na lei 10.522/2002, que deu nova redação ao artigo 33, § 2o, do
Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
[...]
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000094/2007-08

As decisões definitivas de mérito em ação direta de
inconstitucionalidade deverão produzir não só eficácia "erga omnes", mas efeito
vinculante aos órgãos do Poder Judiciário bem como aos órgãos da
administração pública, tal como disposto no art. 102 parágrafo 2o da
Constituição Federal (Redação dada pela Emenda Constituição n° 45/04):
[...]
A Emenda Constitucional 45/04, alterando a redação do art. 102,
parágrafo 2o da CF, estabelece que os efeitos das decisões proferidas em ADIN
vinculam os órgãos administrativos, onde fatalmente as autoridades competentes
para o preparo e a apreciação dos processos referentes aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal deverão respeitá-los.

Concluindo, as autoridades administrativas responsáveis pela
apreciação dos processos relativos a tributos administrados pela SRF, terão que
praticar atos administrativos de acordo com o que restou decidido pelo STF em
sede de declaração de inconstitucionalidade, não podendo mais exigir qualquer
tipo de garantia recursal, ou manter-se a alegação de validade do art. 33
parágrafo 2o da Lei 10.522/02, nem muito menos vir a extinguir processos
administrativos sem preparo.
O art. 103-A, § 3o, da Constituição de 1988 é expresso em garantir
eficácia ao efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade, conferindo
àquele que for lesado ou ameaçado de lesão por ato administrativo ou decisão
judicial que contrariar ou aplicar indevidamente súmula vinculante, legitimidade
ativa para propor a reclamação perante o STF, visando garantir a autoridade de
suas decisões.
O Supremo Tribunal Federai já decidiu reiteradas vezes que o
descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com
efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação
direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade,
autoriza a utilização da via reclamatória. Precedente: Rel 1.722/RJ, Rei. Min.
CELSO DE MELLO (Pleno)."
Nestes julgados, é reconhecida também a legitimidade ativa de
terceiros - que não intervieram no processo objetivo de controle normativo
abstrato - para o ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal
Federal, proferidas em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação
declaratória de constitucionalidade.
A propósito de tal questão, transcreve-se orientação firmada que
reconhece a terceiros a legitimidade para agir em reclamatória, quando
necessário se torne assegurar o efetivo respeito aos julgamentos desta Suprema
Corte, proferidos no âmbito de processos de controle normativo abstrato, como
se pode extrair do trecho da decisão:
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000094/2007-08

[...]
A decisão em ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo tem efeito retroativo e contra todos os contribuintes, tornando todos os
atos inconstitucionais, nulos e destituídos de qualquer carga de eficácia jurídica,
decretando os atos pretéritos e praticados com base em instituto inconstitucionais
nulos e inexistentes no mundo jurídico.

Assim, seus efeitos são a vinculabilidade da Administração
Pública,
O Decreto n° 2.346/1997, no § único do artigo 1o, VEDA ao órgão
da Secretaria da Receita Federal a aplicação de lei considerada inconstitucional,
veja-se:
[...]
Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao que
se refere aos valores pagos no período em que foram aplicadas normas
declaradas posteriormente inconstitucionais. É ATO NULO, DESTITUÍDO DE
QUALQUER EFICÁCIA JURÍDICA. COMO PROFERE O ACÓRDÃO DO STF -
Pleno prolatado em julgamento da ADIN 625-5-MA, "In verbis":
[...]
Um dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da lei é
que: "surge o dever do Poder Público de reconstituir o patrimônio dos indivíduos,
pelo desempenho inconstitucional da função de legislar" (STF, RE n° 166.259 -
PE, DJU-I de 5.8.93, pp. 14.823/824; RDA 153/15, 26; RDA 20/42; RTJ 2 /121),
Quanto aos efeitos da decisão do Pretório Excelso que declara a
inconstitucionalidade de uma lei, trata-se de matéria que já foi submetida ao
crivo do Supremo Tribunal Federal, tendo sido firmada jurisprudência
majoritária no sentido de que seus efeitos retroagem à data da edição da lei
inconstitucional.
Por ocasião do julgamento do RE n° 136.215-4 (RTJ 147:976), em
sessão plenária de 18.02.93, o Supremo Tribunal Federal decidiu que uma lei
inconstitucional não possui nenhum valor jurídico desde o momento em que
pretendeu produzir efeitos contrários aos princípios e normas encartados na Lei
das Leis.
Do douto voto do Ministro Celso de Mello, quando do julgamento
do RE referido, colhe-se a seguinte lição: "impõe-se ressaltar que o valor jurídico
de ato inconstitucional é nenhum. È ele desprovido de qualquer eficácia no plano
do Direito." E posteriormente, o Ministro adverte "A lei inconstitucional, por ser
nula e, conseqüentemente, ineficaz, reveste-se de absoluta inaplicabilidade,
falecendo-se legitimidade constitucional, a lei se apresenta desprovida de aptidão
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000094/2007-08

para gerar e operar qualquer efeito jurídico. Sendo inconstitucional, a regra
jurídica é nula (RT 102/671)".
A própria Secretaria da Receita Federal do Brasil se manifestou
no sentido de afastar aplicação de lei, julgadas inconstitucionais pelo STF vejam:
[...]
Assim, resulta que a própria Administração Pública reconhece
definitivamente a sua obrigação em cumprir decisões em sede de controle
concentrado de constitucionalidade.
DO PEDIDO
Ante o exposto, requer seja, acolhida a preliminar arguida com o
escopo de determinar novamente a remessa dos autos à 1a instância para novo
julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de 1a
Instância em Campo Grande - MS, uma vez que neste julgamento, os I.
Julgadores ausentaram-se de proferir decisão técnica sobre a não aplicação pela
Receita Federal do Brasil de Cuiabá - MT do artigo 13, da Instrução Normativa
210/2002, ou seja, deixaram de analisar tendo como fundamento de validade o
art. 13 da IN/SRF 210/2002, a omissão praticada pela DRF de Cuiabá - MT ao
não enviar o pedido de Restituição para o Órgão competente para que o mesmo
procedesse a sua análise.
Caso não seja esse o entendimento de V. Senhoria requer-se que
seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, devendo para tanto ser
deferido o presente PEDIDO DE RESTITUIÇÃO e consequentemente a sua
HOMOLOGAÇÃO, como forma de DIREITO E JUSTIÇA.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Das Preliminares
A Recorrente alega, preliminarmente, a nulidade do Acórdão de 1a Instância pois
entende que não foram enfrentadas todas as matérias trazidas em sua Manifestação de
Inconformidade, , in verbis:
A Decisão administrativa do órgão julgador de 1a instância é um
ato administrativo emitido pelo Julgador que consiste na validação do
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000094/2007-08

lançamento fiscal, após a análise das argumentações apresentadas pelo
contribuinte.
A decisão não teve o condão de explicitar porque a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, não cumpriu o disposto no artigo 13 da Instrução
Normativa n° 210/2002.
Referida norma, determina em seu critério material de incidência,
que protocolado Pedido de Restituição de receita da União na Secretaria da
Receita Federal do Brasil, cuja administração não esteja a cargo da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, este órgão deveria primeiro remeter o pedido de
restituição ao Órgão competente, para que se manifeste a respeito da
procedência ou não do pedido.
Na prática, nada disso foi realizado. Ou seja, o pedido de
restituição protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil em Cuiabá -
MT, não foi primeiramente enviado ao órgão competente para que fosse
promovida a análise de sua procedência.
Não obstante, na decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS, acórdão n° 04.17.926 -
2a Turma, NÃO FOI JULGADO E PROFERIDA DECISÃO TÉCNICA sobre a
inobservância da Secretaria da Receita Federal do Brasil em primeiro enviar o
pedido de restituição para a sua devida análise.
Na decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campo Grande - MS, não houve observância que a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Cuiabá - MT, NÃO APLICOU O ARTIGO 13 DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 210/2002.
Desta forma, houve AUSÊNCIA de apreciação da matéria pela
Delegacia Colegiada da SRF, constante na manifestação de inconformidade,
sendo nulo de pleno direito este julgamento.

A Secretaria da Receita Federal do Brasil, através da Portaria
SRF n° 4.980, de 04/10/94, que "Dispõe sobre processos administrativos
referentes a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal", em seu artigo 3o normatiza o assunto em bastante coerência com os
entendimentos doutrinários:
"As decisões das Delegacias da Receita Federal de Julgamento deverão conter
ementa, relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem
de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e
notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências"
O Advogado Tributarista Natanael Martins e Conselheiro do 1o
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda em seu trabalho "Processo
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000094/2007-08

Administrativo Tributário — Direito à Ampla Defesa e ao Contraditório",
ressalta que:
"Enquanto ainda hoje, no âmbito do Direito Administrativo, se discute a
necessidade de os atos e as decisões ser motivadas, e se diz que em Tribunais
Administrativos a defesa dos contribuintes seria precária em face de sua não
independência, já que ligados à própria estrutura administrativa da
autoridade fiscalizadora e lançadora de tributos, no 1° Conselho de
Contribuintes, a jurisprudência, formada já há longo tempo, reclama tanto
nas decisões singulares quanto, obviamente nas proferidas pelo próprio
Colegiado, a motivação absoluta do ato, com enfrentamento de todas as
questões suscitadas pela parte", (grifo nosso)

Vejamos as sábias palavras a respeito do tema do Ilustre Professor
e Juiz do TIT, Dr. Fernando Moraes Salaberry, em sua obra, anotações sobre o
Processo Administrativo Tributário Paulista, pg. 165:
"A decisão, portanto, deve refletir o resultado da subsunção dos fatos (que a
autoridade julgadora entendeu comprovados) ao direito aplicável. Essa decisão,
que deve ser fundamentada (artigo 31), tem de refletir o convencimento do juiz
(convencimento que deve ser motivado - artigo 23). Motivar é justificar, dar
(razões, causas, fundamentos) a uma decisão judicial, enquanto que fundamentar
é demonstrar através da lei, da doutrina e da jurisprudência, ou de provas aquilo
que a parte alega em juízo) com o fim de obter uma decisão favorável.
Assim, o convencimento deve ser motivado e a decisão deve ser fundamentada,
ou seja, deve indicar os motivos que o levaram a decidir da maneira que decidiu
e a peça elaborada deve conter essas indicações expressamente, reportando-se
aos elementos que compõem a instrução probatória."
Segundo Oswaldo Aranha Bandeira Mello em sua obra "Princípios
Gerais de Direito Administrativo"—volume I, p. 511:
"Decisão é o ato administrativo unilateral, vinculado, pelo qual se declara direito
e obrigações de partes em controvérsia."

Como a Decisão é um ato que produz efeitos perante terceiros,
deve, necessariamente, estar revestido de todas as formalidades legais. A
fundamentação da decisão deve abordar todos os aspectos questionados pelo
recorrente que é de suma importância, uma vez que os dispositivos
constitucionais — artigo 5o, inciso LV e art. 93, inciso IX — são sempre citados
nos recursos administrativos.
O ilustre e eminente jurista Hugo de Brito Machado, Juiz Federal
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, em seu trabalho publicado sob o
título "O Devido Processo Legal Administrativo Tributário e o Mandado de
Segurança, afirma que:
"Não se considera fundamentada uma decisão que diz apenas o direito pleiteado,
ou que a pretensão do requerente não tem amparo legal. Tais fundamentos são de
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000094/2007-08

tal generalidade que se presta para justificar qualquer indeferimento, e por isto
mesmo, a rigor, não se prestam para nada. A decisão que tenha fundamentação
assim tão genérica não permite exercício do direito de defesa por parte daquele a
quem prejudica, que não tem como argumentar em sentido contrario. Tal
decisão, portanto, é nula."
No âmbito Federal, a título de ilustração, alguns julgados do 1o
Conselho de Contribuintes sobre o assunto:
"Ementa: Normas Processuais — É nula a decisão de primeiro grau que não se
manifesta sobre questões preliminares suscitadas na impugnação do contribuinte
considerando-se como tal, in casu, o pedido de realização de perícia." (Acórdão
no CSRF/ 01.0946, Ed. Resenha Tributária, vol. 1.2-30, p. 8.325).
"Ementa: Normas Processuais — Decisão — A exposição dos fundamentos nos
quais o julgador se baseou para prolatar a decisão, feita de forma clara e
conclusiva, constituí o requisito indispensável à sua validade. Sua falta, por
consequência, implica vício insanável, acarretando a declaração de nulidade do
ato." (Acórdão no CSRF/01.0882, Ed. Resenha Tributária, vol. 1.2 - 29, p. 8.155)
"Ementa: IRPF — Nulidade, cerceamento do Direito de Defesa — É nula a
decisão de primeiro grau que se omitiu sobre item tributado e impugnado, tanto
nos fundamentos como na conclusão. Atingidos pela nulidade a própria decisão e
os atos processuais subsequentes." (Acórdão no CSRF/01.0884, Ed. Resenha
Tributária, vol. 1,2 - 28, p. 7.773).
Requer-se desta forma, novo julgamento pelo Ilustre Julgador da
Delegacia da Receita Federal em Campo Grande - MS, com o escopo de obter
decisão administrativa de 1a instância que enfrente todas as legislações trazidas
pelo contribuinte na defesa de 1a instância, sob pena de nulidade da decisão.

Argüição de nulidade da decisão de primeira instância
Segundo a Recorrente, a decisão de primeira instância seria nula em razão de a
Turma Julgadora ter deixado de apreciar todos os argumentos expostos pela recorrente em sua
peça impugnatória, em especial, alega que “a decisão não teve o condão de explicitar porque a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, não cumpriu o disposto no artigo 13 da Instrução
Normativa n°210/2002”, dispositivo transcrito a seguir:
Art. 13. O pedido de restituição de receita da União, arrecadada mediante Darf, cuja
administração não esteja a cargo da SRF, deverá ser apresentado à unidade da SRF
competente para promover sua restituição, que o encaminhará ao órgão ou entidade
responsável pela administração da receita a fim de que este se manifeste quanto à
pertinência do pedido.
Analisando-se o acórdão recorrido, observa-se que o cerne de sua fundamentação
foi a ausência de competência da RFB para análise de pedidos e concessão de restituição de
tributos e contribuições não administrados por esse órgão, e a forma prevista para o recolhimento
do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica era juntamente com a conta de
energia pela Cia. Distribuidora de energia elétrica, conforme § 1° do artigo 4° da lei 4.156/62, in
verbis:
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000094/2007-08

a)
Não há que se entrar na questão da natureza tributária ou não do empréstimo
compulsório, pois. a motivação do indeferimento do pedido de restituição, foi pelo fato
de não se tratar de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do
Brasil, tudo em consonância com a lei 9.430/96;
b)
[....]
c)
A questão da não prescrição do resgate do empréstimo compulsório fica
prejudicado em consequência do indeferimento ter-se baseado no fato de que não é de
competência da RFB a análise de pedidos e concessão de restituição de tributos e
contribuições não administrados por ela na forma da legislação vigente;
d)
[...]
e)
[...]
f)
[...]
g)
A afirmativa de que o DARF foi criado em 1996 é uma inverossimilhança,
considerando que a criação do DARF foi em 1974 em substituição ao DAU, conforme
histórico abaixo sobre o DARF, da
mesma forma que a afirmação de que o
empréstimo compulsório poderia ter sido arrecadado através de DARFs, pois, a forma
prevista para tal recolhimento era juntamente com a conta de energia pela Cia.
Distribuidora de energia elétrica, conforme § 1o do artigo 4o da lei 4.156/62;

Conforme se observa, não há qualquer omissão no acórdão nesse ponto, pois
houve fundamentação suficiente e necessária sobre as razões de decidir. Por óbvio, se a decisão
recorrida afirma a ausência de competência por não se tratar de tributos e contribuições não
administrados pela SRF e a forma prevista para tal recolhimento era juntamente com a conta de
energia pela Cia. Distribuidora de energia elétrica, daí já se extrai que a turma julgadora
entendeu que não se aplica o artigo 13 da IN SRF/2002, que trata do pedido de restituição de
receita da União, arrecadada mediante Darf, cuja administração não esteja a cargo da SRF.
Frisa-se ainda que, em relação à suposta necessidade de se refutar todos os
argumentos de defesa, nem mesmo o § 1o do art. 489 do CPC/2015 agasalha tal entendimento.
Tal exegese foi confirmada por unanimidade por todos os Ministros da Primeira Seção do STJ no
julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança no 21.315-DF, cuja parte de
interesse da ementa reproduz-se a seguir:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-
se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000094/2007-08

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
[...]
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.

Verifica-se que a alegada omissão não se caracteriza como nulidade nos termos
do 59 e 60 do Decreto no 70.235/72.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.(grifo nosso)
Pelos motivos expostos, conclui-se que deve ser afastada a alegação de
nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento de defesa.
Ante o exposto, rejeita-se as alegações preliminares trazidas pela recorrente.

Do Mérito
A recorrente repisa os fundamentos apresentados em sua manifestação, alegando
em síntese:
a)
Que o empréstimo compulsório tem natureza tributária conforme "'doutrina e
jurisprudência transcritas e fartamente comentadas por ele;
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000094/2007-08

b) Faz larga explanação relativa à responsabilidade Solidária da União, ressaltando o
caráter tributário do empréstimo compulsório, indicando decisões judiciais nesse
sentido, e, ainda, construindo ainda em relação à evolução da legislação a hipótese
de administração pela Receita Federal do Brasil do referido empréstimo, fazendo um
paralelo com o imposto único sobre a energia elétrica;
c) Apresenta também, razões para a não ocorrência da prescrição do resgate dos
títulos objeto do pedido de restituição, citando e transcrevendo diversas decisões
judiciais nesse sentido, além de posicionamentos doutrinários;
d) Transcreve parte de decisão administrativa em relação a empréstimo compulsório
para trazer para o seu caso específico o entendimento ali esposado;
e) Transcreve também diversas decisões judiciais, tentando trazer para o seu caso
específico os entendimentos prolatados;
f) Apresenta também princípios constitucionais que amparam o seu pleito, como os
princípios de cidadania, justiça, isonomia, propriedade e moralidade;
g) Que a permissão relativa à restituição de arrecadação através de DARFs cuja
administração não esteja a cargo da RFB através de diversas Instruções Normativas
se aplicaria ao caso, mas. que esse documento somente foi criado em 1996, portanto
impossível de ser utilizado, pois, o empréstimo compulsório vigorou de 1962 a 1994;

A discursão quanto à competência para promover a restituição de obrigações da
Eletrobrás encontra-se pacificada no âmbito federal do processo administrativo fiscal, conforme
a Súmula CARF no 24, transcrita a seguir:
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Destaca-se que referida súmula possui efeito vinculante em relação à
administração tributária federal, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018.
Por força do efeito vinculante, aplica-se ao presente caso s Súmula CARF No 24,
ou seja, a RFB NÃO tem competência para promover a restituição de obrigações da Eletrobrás
nem sua compensação com débitos tributários, consequentemente rejeita-se todos os
fundamentos trazidos pela recorrente em seu recurso.

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-005.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000094/2007-08

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Inteligência da Súmula CARF no 24 que
prescreve não competir à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás em sua compensação com débitos tributários.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital